Tribunal: TJDFT
Processo: 0703777-90.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO. ENDOSSO. AUTONOMIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. EMBARGOS MONITÓRIOS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. MÁ-FÉ DO PORTADOR NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR, INCISO II, DO ART. 373, DO CPC. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o Enunciado da Súmula n.° 531 do STJ, não há necessidade de que a ação monitória esteja instruída com documentos aptos a demonstrarem a causa debendi, bastando apenas a apresentação da cártula.
2. Por ser a obrigação decorrente de cheque desvinculada da causa que lhe deu origem, o emitente do título não poderá opor ao portador as exceções pessoais que teria em face do primitivo credor, salvo se comprovar que o portador do cheque agiu de má-fé ao receber o título.
3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, de forma que, não o fazendo de forma satisfatória, revela-se o acerto da rejeição dos embargos monitórios e a constituição do titulo executivo judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.